Tribunal: TCU
Processo: 004.792/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3721/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.792/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Priscila Viol (XXX.864.176-XX); Bhienka Amanda Ventura (XXX.219.656-XX); Claudiane Lobato Campos (XXX.585.256-XX); Denilson Geraldo Vargas (XXX.710.096-XX); Elaine Maria Rosa de Souza (XXX.544.456-XX); Joel Domingos da Silva (XXX.365.456-XX); Lilian Mara da Costa (XXX.745.076-XX); Marcelo Abdom de Castro (XXX.496.586-XX); Paulo Henrrique Ribeiro Carlos (XXX.846.796-XX); Ricardo Pereira (XXX.928.996-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.